Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725530-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CHERULLI FILHO AGRAVADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA DESPACHO No presente recurso, há irregularidades que precisam ser sanadas previamente ao eventual conhecimento. Na autuação, o agravante EDUARDO CHERULLI FILHO indica como processo de origem os autos n. 0705693-41.2022.8.07.0014, proposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 e 3. Em razão dessa declaração, o agravo foi vinculado ao mencionado processo e foi observada a prevenção desta Relatora, diante da interposição de apelação anterior. Todavia, o agravante apresenta, no recurso, como decisão agravada a proferida nos autos n. 0734163-58.2021.8.07.0001 (cumprimento de sentença proposto por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME em face também do agravante). Dessa forma, é necessário (i) corrigir a autuação, indicando o processo referência adequado; (ii) após a manifestação da parte agravante, realizar nova análise de prevenção, a cargo do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, uma vez que a certidão de ID 48342343, ao informar a prevenção desta Relatora, pode ter tomado por base declaração de processo originário diverso. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora